Tribunal: TJDFT
Processo: 0715232-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715232-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JETSERV SERVICOS LTDA AGRAVADO: CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL, PREGOEIRA DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL DECISÃO Proferido juízo de cognição exauriente (sentença de ID 236750588, na origem), no processo que deu ensejo à decisão agravada, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Determino a retirada do presente feito da 18a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 4/6 a 11/6/2025). Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator